Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 240, § 1o DO ECA. INTERMEDIAR A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE EM CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO. ART. 330 DO CP. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. A Constituição Federal assegura a todos a duração razoável do processo e meios legais que garantam sua tramitação. Além da garantia constitucional, é necessário ainda que o julgador exerça um juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, levando em conta que a custódia preventiva é medida excepcional e se deve resguardar das cautelas legais exigidas.

2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.

3. Inexiste excesso de prazo se a não designação de data para início da instrução processual se deu em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.

4. Ordem admitida e denegada.